Tribunal: TJSP
Processo: 2208390-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – ASSIS – AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS PELOS RÉUS - TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência no ponto em que se pretende o afastamento cautelar dos requeridos dos cargos públicos ocupados em Fundação Pública Municipal – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ação popular que não se confunde

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO POPULAR – ASSIS – AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS PELOS RÉUS - TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência no ponto em que se pretende o afastamento cautelar dos requeridos dos cargos públicos ocupados em Fundação Pública Municipal – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ação popular que não se confunde com ação de improbidade administrativa e que se limita à anulação de atos administrativos ilegais e ao ressarcimento de valores - Inteligência do art. 11 da Lei no 4.717/65 - Sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, o afastamento cautelar do agente público, previsto no art. 20, § 1o, da Lei de Improbidade Administrativa, somente pode ser feito pelos legitimados à propositura da ação civil pública de improbidade administrativa, no bojo daquela demanda - Ausência de previsão legal específica na Lei de Ação Popular que dê suporte ao afastamento cautelar pretendido - Precedentes na doutrina, bem como na jurisprudência desse Tribunal de Justiça - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.